Tribunal: TJMT
Processo: 1025855-78.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025855-78.2023.8.11.0000
Classe:

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081)
Assunto:

[Suspeição, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL GOLDEN PARK RESIDENCE - CNPJ: 27.763.790/0001-13 (REQUERENTE), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), MELISSA DE LIMA ARAÚJO - JUÍZA DE DIREITO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LAERCIO SANDRIN - CPF: 579.965.049-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON AYRES RODRIGUES BRAGA - CPF: 860.629.991-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME FRASSETTO SMERDECH - CPF: 032.135.401-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O RECURSO.

E M E N T A

Exceção de Suspeição
n
º

1025855-78.2023.8.11.0000
–
Lucas do Rio Verde
.

Excipiente:
Condomínio Residencial Golden Park Residence.

Excepta:
Exma. Sra. Dra. Juíza de Direito Melissa de Lima Araújo.

E M E N T A

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – AMIZADE ÍNTIMA DE QUALQUER DAS PARTES OU DE SEUS ADVOGADOS - NÃO COMPROVADA – ART. 145, INC. I, DO CPC – AUSÊNCIA DE PROVAS CABAIS – MERAS ALEGAÇÕES – EXCEÇÃO REJEITADA.

Não se reconhece a suspeição quando não resta comprovado qualquer das hipóteses previstas no art. 145, do CPC.

A simples discordância com as decisões proferidas pelo magistrado, sem estar calçada em provas robustas, não sustenta a exceção de suspeição contra o magistrado.

R E L A T Ó R I O

Exceção de Suspeição
n
º

1025855-78.2023.8.11.0000
–
Lucas do Rio Verde
.

Excipiente:
Condomínio Residencial Golden Park Residence.

Excepta:
Exma. Sra. Dra. Juíza de Direito Melissa de Lima Araújo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de exceção de suspeição movida pelo Condomínio Residencial Golden Park Residence, representado por Alisson Ayres Rodrigues Braga, em desfavor da Exma. Sra. Dra. Juíza de Direito - Melissa de Lima Araújo, titular da Vara Especializada do Juizado Especial de Lucas do Rio Verde, com o fito de afastá-la do julgamento da ação de obrigação de não fazer com pedido de antecipação de tutela movida por Laercio Sandrin, Diogo Madrid Horita, Selma Ferrari Mecca, que tramita sob. n. 1008799- 91.2023.8.11.0045, no Juizado Especial Cível e Criminal de Lucas do Rio Verde.

Alega o Excipiente, que Laercio Sandrin, Diogo Madrid Horita e Selma Ferrari Mecca são autores do processo n. 1008799-91.2023.8.11.0045, em tramite no Juizado Especial Cível e Criminal de Lucas do Rio Verde, movido em desfavor do Condomínio.

Sustenta a existência de amizade íntima da Magistrada com o autor Diogo Madrid Horita e sua esposa, Flavia Monalisa Favaretto Horita, devendo essa ser considerada suspeita para o julgamento do processo mencionado.

Segue sustentando que Diogo Madrid Horita é servidor público na Comarca de Lucas do Rio Verde e que a Magistrada e a esposa de Diogo Madrid Horita frequentam o mesmo clube de
beach tennis
.

Ao final, solicita que a Exceção de Suspeição da Juíza Melissa de Lima Araújo seja processada como um incidente, apensada ao processo principal, e que o andamento do processo 1008799- 91.2023.8.11.0045 seja imediatamente suspenso até que este incidente seja resolvido, visando a eficiência e a economia processual.

Em resposta, a Excepta não reconhece a alegada suspeição e afirma que os fatos descritos não se amoldam às hipóteses elencadas no art. 145, do CPC, posto que Diogo Madrid Horita é Defensor Público naquela Comarca e a relação entre a Magistrada e o autor é estritamente profissional e institucional e não interfere em sua atuação jurisdicional. Além disso, destacou que a Defensoria Pública possui um edifício próprio, distante do fórum, e a Magistrada raramente se encontra com o autor da ação principal. Quanto à suposta amizade entre a Magistrada e a esposa de Diogo Madrid Horita, a Magistrada se recorda que esteve na presença da mesma em, no máximo, duas ocasiões, há muito tempo, sem saber especificar data. Em relação à celeridade das decisões, esclarece a excepta, que essa não é uma prerrogativa exclusiva deste caso. A celeridade processual é um princípio dos Juizados Especiais, e a Vara Especializada prioriza o cumprimento desse princípio, como demonstrado no relatório retirado do sistema Omni no dia 26/10/2023, às 16h41min.

Sustenta que as alegações do autor são ataques pessoais contra a honra, honestidade e imparcialidade da Magistrada, que deve ser rechaçada com veemência. Insatisfeito com as decisões jurídicas desta Magistrada, o excipiente contrariado, ao invés de utilizar argumentos jurídicos, optou por essa exceção de suspeição totalmente infundada, criando uma ligação pessoal inexistente.

Ao final, afirma que os fatos descritos não se amoldam às hipóteses elencadas no art. 145, do CPC (id. 145319259).

A Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer (id. 194117668), pela improcedência da vertente exceção de suspeição.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 06 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Exceção de Suspeição
n
º

1025855-78.2023.8.11.0000
–
Lucas do Rio Verde
.

Excipiente:
Condomínio Residencial Golden Park Residence.

Excepta:
Exma. Sra. Dra. Juíza de Direito Melissa de Lima Araújo.

V O T O

Cinge-se dos autos que o
Condomínio Residencial Golden Park Residence, através de seu representante Alisson Ayres Rodrigues Braga, opôs
exceção de suspeição em desfavor da Drª. Melissa de Lima Araújo - Juíza de Direito do Juizado Especial de Lucas do Rio Verde, objetivando o seu afastamento da condução da ação de obrigação de não fazer nº 1008799- 91.2023.8.11.0045, que
lhe move Laercio Sandrin, Diogo Madrid Horita e Selma Ferrari Mecca.

Sucintamente, o excipiente, sustenta a parcialidade da magistrada, decorrente da existência de amizade íntima desta com os autores da ação originária, Diogo Madrid Horita e sua esposa, Flavia Monalisa Favaretto Horita,
denotando falta de impessoalidade e imparcialidade, nos termos do art. 145, inc. I, do CPC.

Segue sustentando que Diogo Madrid Horita é servidor público na Comarca de Lucas do Rio Verde e que a Magistrada e a esposa de Diogo Madrid Horita frequentam o mesmo clube de
beach tennis
.

Vislumbra-se manifestação da
Excepta
,
rejeitando a alegação de suspeição, sustentando que Diogo Madrid Horita é Defensor Público naquela Comarca, pontuando que:
“A relação entre a Magistrada e o autor é estritamente profissional e institucional e não interfere em sua atuação jurisdicional”
, acrescendo que se recorda de haver se encontrado no máximo em duas ocasiões com a esposa do mencionado autor. Anota, em relação à celeridade processual, que esta se trata de um princípio aplicável aos Juizados Especiais.

A exceção de suspeição foi recebida sem efeito suspensivo, id. 189444181.

Pois bem. Após detida análise dos autos, em que pese às alegações do excipiente, certo é que os
fundamentos invocados no incidente não são suficientes para caracterizar a alegada suspeição da magistrada. Explico.

É cediço que o art. 145, do CPC, elenca as hipóteses de suspeição do juiz,
verbis
:

“Art. 145. Há suspeição do juiz:

I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados
;

II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes
.”

Ao compulsar os autos, nota-se que a d. magistrada de origem analisou as provas trazidas pela parte adversa e deferiu
parcialmente
a tutela de urgência pleiteada, determinando que o reclamado se abstenha de reapresentar para votação a matéria referente à redução da quadra/mudança de destinação e obra na área comum do Condomínio,
até o deslinde da ação
, a contar a intimação desta decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), sem prejuízo de responder por eventuais perdas e danos,
contudo, desta decisão não houve recurso.

A parte reclamada, ora excipiente, pleiteou a reconsideração e retratação da decisão liminar proferida, posto que tal decisão
“que impede a realização de quaisquer obras na área comum do condomínio”
, fere não só o direito constitucional de propriedade, o direito civil, priva o síndico de cumprir com suas obrigações perante a Lei, bem como, coloca em risco a saúde e vida de toda a coletividade, além de expor a coletividade a danos pecuniários, sendo necessária a reconsideração e reforma da decisão liminar proferida nestes autos (id. 132171658).

A Magistrada de origem, em decisão acostada no id.

132407624

indeferiu
o pedido de reconsideração, assinalando que o requerido indicou interpretação equivocada da determinação,
já que a decisão possui o condão de determinar que o requerido se abstenha de apresentar para discussão em assembleia condominial a obra de modificação da área comum e diminuição da quadra poliesportiva,
em nenhum momento impede a realização de obra preventivas e de manutenção do condomínio
.

Desta forma, em que pese os argumentos trazidos pelo excipiente, tenho que o
interesse na causa com base na
amizade íntima,
deve ser próprio, de forma direta ou indireta do julgador
, pelo que se possa aferir não haver dúvida sobre sua parcialidade, nos termos do insculpido no artigo 135, inciso V, do Código de Processo Civil,
verbis
:

“
Art. 135. Reputa-se fundada a suspeição de parcialidade do juiz,

quando:

(...)

V – interessado no julgamento da causa em favor de uma das

partes
.”

Assim, compete ao

excipiente apresentar de forma clara, objetiva e fundamentada em provas robustas, os fatos pelo quais entende estar caracterizada a suspeita de parcialidade da nobre Magistrada, posto que o simples fato de seguirem
o mesmo perfil no Instagram (Clube de Beach tennis) associado à celeridade das decisões, não são
, por si sós, suficientes à embasar a suspeição da d. Magistrada.

Na verdade, o que fica evidenciado é que as argumentações do excipiente demonstram a sua insatisfação com as decisões proferidas pela excepta, posto que que lhe foi desfavorável.

Nesse sentido, é o entendimento do c. STJ, confira:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. HIPÓTESES LEGAIS PREVISTAS NO ART. 135 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

...

2.
Simples decisões contrárias às pretensões deduzidas pelo excipiente não são suficientes para comprovar suspeição, porquanto ausentes nos autos quaisquer elementos que demonstrem eventual parcialidade do excepto
...”.
(EDcl no AgRg na ExSusp n. 108/PA, Corte Especial, Rel. Min. Humberto Martins, j. 28.06.2012 – negritei)

Deste modo, e sem maior delonga, não estando enquadradas as alegações nas hipóteses taxativas do art. 145, do CPC e inexistindo provas que coloque em dúvida a imparcialidade da excepta, não merece prosperar o incidente.

Portanto,
rejeito a exceção de suspeição arguida
e determino o seu arquivamento, nos termos do art. 146, §4º, do CPC.

Cuiabá, 06 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024